Tribunal: TJDFT
Processo: 0704156-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704156-54.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: ALPHA PLATINUM PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA, LED AGUAS CLARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA AGRAVADA: FERNANDA LORIATO NAZARETH DESPACHO LED ÁGUAS CLARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e ALPHA PLATINUM PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA se insurgem contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante assevera que o juízo de admissibilidade deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais e não adentrar no mérito, acrescentando que houve deficiência na prestação jurisdicional. Discorre, ainda, acerca da inaplicabilidade dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, porquanto além de a tese recursal não demandar o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, o acórdão recorrido não está em conformidade com Corte Superior. Já a segunda recorrente afirma negativa de prestação jurisdicional, aduzindo, ainda, a inaplicabilidade dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ. Argumenta que, além de a tese recursal não demandar o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a discussão em tela é a mesma do precedente colacionado na decisão agravada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 18739352, para que todas as intimações da agravante LED ÁGUAS CLARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA sejam feitas, exclusivamente, em nome da sociedade de advogados Mudrovitsch Advogados, OAB/DF n. 2.037/12 e do advogado Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch, OAB/DF n. 26.966. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026